Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO POR FURTO CONSUMADO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. De acordo com o disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, a intimação quanto ao teor da sentença condenatória pode ser feita ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor. O fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do referido dispositivo.
2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo.
2.1 No caso, comprovado, sobretudo, pela prova oral, que o apelante, inverteu a posse do bem da loja vítima, ficando em poder de um par de tênis, ainda que por breve intervalo de tempo e, ainda que tenha havido vigilância por parte dos funcionários do estabelecimento, deve ele ser condenado pelo delito de furto consumado.
3. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3.1 Ainda que o réu tenha sido vigiado e, posteriormente, perseguido e abordado por funcionários do estabelecimento comercial vítima e, depois, pela polícia, não há falar na ocorrência de crime impossível, já que não constatada a absoluta ineficácia do meio. O réu, ainda que vigiado, conseguiu empreender em fuga, correndo, sendo detido, somente mais à frente, por funcionários e por policiais militares. A empresa vitimada somente não teve prejuízo em razão da detenção a tempo do acusado.
4. Inviável a adoção de regime inicial aberto, uma vez que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes e, sendo assim, nos termos do nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, recomenda-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o da Defesa.